Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741973-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITO JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Do exame dos autos originários, constata-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 03.02.2022, com fundamento no "art. 485, IX, do CPC, que disciplina a extinção do feito sem julgamento do mérito em caso de morte da parte, se a ação for considerada intransmissível por disposição legal, incluídas também as situações em que o próprio direito material discutido não é suscetível de transmissão aos herdeiros, como no caso". Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora